Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010341-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCKON DOUGLAS DOS SANTOS LIMA - CPF: 063.979.111-52 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SIQUEIRA ALVES - CPF: 141.629.201-25 (VÍTIMA), ANDERSON AMBROSIO - CPF: 427.555.188-55 (TESTEMUNHA), KACIO JHONES DE SOUSA LEITE - CPF: 044.756.981-38 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Decadência do direito de representação. Inexistência. Representação válida. Materialidade e autoria comprovadas. Exasperação da pena. Culpabilidade afastada. Fração de aumento adequada. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que condenou o apelante por estelionato a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando a extinção da punibilidade por decadência do direito de representação, absolvição e redução da pena.

II.
Questão em discussão

1
) A decadência do direito de representação da vítima; 2) provas insuficientes para condenação; 3) exasperação da pena-basilar mediante fundamentos inidôneos; 4) fração de aumento desproporcional.

III.
Razões de decidir

1. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades excessivas, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vítima.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

3. O apelante obteve vantagem econômica ilegal, ao passo que a vítima suportou prejuízo financeiro, a justificar sua condenação por estelionato.

4. A confiança da vítima no vendedor é
“circunstância inerente ao crime de estelionato, onde seu agente utiliza-se, como de fato o fez, de meio fraudulento, para induzir o ofendido a erro”
(STJ, HC 301.109/SP - 14.11.2014).

5. A inclusão do nome da vítima em órgão de proteção ao crédito justifica o incremento na pena-base.

6. O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP – 30.6.2023).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para
readequar as penas do apelante a
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Tese de julgamento
:

1. A representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal.

2. É indevida a valoração negativa da culpabilidade quando baseada em circunstância inerente ao tipo penal.

3. A inscrição indevida do nome da vítima em cadastro de inadimplentes justifica a negativação das consequências do crime.

4. A exasperação da pena-base não exige fração fixa, desde que fundamentada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, “h”, 68, 107, IV, e 171, caput; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180421, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.6.2021; STJ, AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.6.2020; STJ, AgRg no RHC 185.018/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.9.2023; STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.9.2023; STJ, HC 301.109/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14.11.2014; STJ, HC 332.676/PE, Rel. Min. Ericson Maranho, j. 3.2.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.158.877/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 30.6.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No 1010341-76.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MAYCKON DOUGLAS DOS SANTOS LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAYCKON DOUGLAS DOS SANTOS LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no 1010341-76.2023.8.11.0003), que o condenou por estelionato a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 171,
“caput”
, ambos do CP - (ID 313604387).

O apelante suscita a
decadência do direito de representação da vítima
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a exasperação da pena-base exige
“maior reprovabilidade”
da conduta; 3)
“a adoção de fração diversa, que venha a prejudicar a situação do apelante, deve ser justificada, o que não ocorreu no caso concreto”
.

Pede o provimento para que seja reconhecida a decadência, com extinção da punibilidade, ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona arts. 59, 107, IV, 171, caput, CP e art. 5o, inc. XLVI, CF (ID 313604396).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 313604398).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento, por entender que
“não há o que reparar na sentença”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 323028394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui decadência do direito de representação da vítima sob a assertiva de que o crime de estelionato, com as alterações decorrentes da Lei no 13.964/19, passou a ser pública condicionada à representação.

No caso, a vítima Luzia Siqueira Alves compareceu na Delegacia de Polícia, registrou boletim de ocorrência e prestou depoimento sobre os fatos.

Além disso, assinou o Termo de Representação Criminal em face de
“a apurar”
, ou seja, participou dos atos processuais e manifestou nítida vontade em prosseguir com a apuração do ato criminoso.

O c. STF firmou entendimento no sentido de que “
a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades”
(STF, HC 180421, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma – 22.6.2021).

Na mesma linha, o c. STJ possui jurisprudência firmada sobre ser prescindível a representação formal da vítima, quando houver “
manifestação no sentido de ver o acusado processado
” (STJ, AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 30.6.2020).

Em situação semelhante decidiu o c. STJ:

“
A representação do ofendido dispensa maiores formalidades, logo, tendo a empresa-vítima registrado boletim de ocorrência buscando a apuração dos fatos e, quando intimada, por meio de representante legal, manifestado expressamente o desejo de ver o Agravante condenado nas penas do crime de estelionato, tais manifestações são mais do que suficientes para caracterizar representação”
(STJ, AgRg no RHC n. 185.018/SP, Rel.(a): Min.(a) Laurita Vaz, Sexta Turma – 28.9.2023.)

E também, o julgado deste e. Tribunal:

“[...]No caso dos autos, não há necessidade de discussão sobre a retroatividade do art. 171, § 5o, da Lei no 13.964/19. Isso porque, ao contrário do alegado pela defesa, a exigência da representação da vítima já se encontra plenamente satisfeita, uma vez que, conforme consignado pela Corte local, a ofendida registrou o boletim de ocorrência, reportando o ocorrido à autoridade policial (e-STJ fl. 140). Assim, não há se falar em ocorrência de causa extintiva da punibilidade (decadência)”
(AP 1007744-37.2020.8.11.0037, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal – 16.6.2022)

Logo, não se identifica a decadência alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 10 de fevereiro de 2022, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado MAYCKON Douglas dos Santos Lima com consciência e vontade, obteve, para si, mediante fraude, vantagem financeira ilícita, isto é, um aparelho celular Iphone 11 no valor de R$ 3.600,00, em prejuízo da vítima Luzia Siqueira Alves. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: MAYCKON Douglas dos Santos Lima, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 171, caput, do Código Penal.”
(Fabio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 313603886)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“(...)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 116359736 – pág. 05/06), extrato do cartão de crédito (Id. 116359736 - pág. 14/15), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Autoria

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos na pessoa da acusada.

A vítima Luzia Siqueira Alves afirmou, em juízo, que (...)

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha Naiane Siqueira Alves, filha da vítima, relatou que (...)

Por sua vez, o gerente da loja Magazine Luiza à época dos fatos, Anderson Ambrosio, declarou que (...)

A testemunha Kacio Jhones de Sousa Leite, vendedor da loja de celulares onde foi realizada a compra fraudulenta, informou que (...)

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que realmente efetuou a compra de um aparelho celular na loja, mas não utilizou o cartão de crédito da vítima para realizá-la. Alegou que o pagamento foi feito com um aparelho celular de entrada, uma quantia em dinheiro e outra parte paga com cartão próprio. Argumentou que os vendedores não possuem acesso aos cartões virtuais dos clientes, pois apenas os próprios clientes podem desbloqueá-los.

Analisando o conjunto probatório, verifico que existem provas robustas da materialidade e autoria delitivas. As declarações da vítima e de sua filha são coerentes e harmônicas entre si, encontrando corroboração no depoimento do gerente da loja Magazine Luiza, que confirmou categoricamente que o acusado emitiu um cartão de crédito em nome da vítima sem sua autorização.

O delito de estelionato tem como elementares do tipo penal a obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem, mediante fraude e em prejuízo alheio. No caso em tela, a fraude consistiu na emissão não autorizada de cartão de crédito em nome da vítima e posterior utilização desse cartão para aquisição de um aparelho celular, gerando um prejuízo financeiro significativo à ofendida.

Ressalto que, conforme pacífica jurisprudência pátria, nos crimes patrimoniais, as declarações da vítima assumem especial relevância probatória, mormente quando corroboradas por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

(...) Impede destacar que a alegação defensiva de que a compra fraudulenta teria ocorrido em data diversa (01/02/2022) da compra realizada pela vítima na Magazine Luiza (10/02/2022) não se sustenta, pois o documento de Id. 116359736 - pág. 14 (fatura do cartão) comprova que a compra contestada ocorreu na mesma data (10/02/2022) em que a vítima esteve na loja e foi atendida pelo acusado.

Outrossim, a tese de negativa de autoria não encontra amparo no conjunto probatório. As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que o acusado, valendo-se de sua condição de vendedor, coletou indevidamente os dados da vítima para emitir um cartão de crédito em seu nome e posteriormente utilizá-lo para adquirir um aparelho celular em benefício próprio.

Assim, diante do robusto acervo probatório, tenho como comprovada a autoria delitiva por parte do acusado.

Desta feita, a conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, uma vez que, mediante ardil consistente em solicitar documentos da vítima para suposta "atualização cadastral", emitiu cartão de crédito sem sua autorização e o utilizou para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Não há que se falar em erro de tipo ou de proibição, tampouco em qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual reconheço a tipicidade, ilicitude e culpabilidade da conduta, impondo-se a condenação do acusado.

3. Dispositivo

Diante o exposto, com arrimo nos fundamentos acima expostos,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para
CONDENAR
o réu
MAYCKON DOUGLAS DOS SANTOS LIMA,
qualificado nos autos, como incurso na prática do crime descrito no
art. 171, caput, do Código Penal.

4. Dosimetria

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

O Código Penal atribui para o crime de estelionato a pena de reclusão de um a cinco anos, e multa.

1a Fase - Circunstâncias judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
representa o grau de reprovabilidade social, haja vista que o réu valeu-se da sua condição de vendedor e da confiança depositada pela vítima, para ludibria-la, o que enseja em maior censurabilidade; o réu não registra
antecedentes
; e nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
são normais a espécie;
consequências do crime
transcendem a normalidade, haja vista o transtorno suportado pela vítima que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, tendo firmado acordo para a baixa da restrição nominal. (...)

(...)

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 04 (quatro) anos (48 meses), que divididos por 8, resulta em 06 (seis) meses, para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em 02 (dois) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.

2a Fase -
Circunstâncias legais

Ausente atenuantes a serem consideradas.

Vislumbra-se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, haja vista que a vítima, à época, era maior de 60 anos. Ademais, se trata de agravante de natureza objetiva que deve incidir sempre que a vítima for criança, idoso, enfermo ou gestante, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu. (Vide AgRg no REsp n. 2.095.884/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 20/12/2023), razão pela qual agravo a pena em 1/6, perfazendo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

3a Fase - Causas de diminuição e de aumento de pena

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo, permanece a pena do réu em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Assim, torno definitiva a pena do réu
MAYCKON DOUGLAS DOS SANTOS LIMA
em
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atenta ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e a situação econômica da acusada, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Do regime de Pena

Deverá a ré cumprir a pena inicialmente em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]

Presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta por
duas
restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 313604387)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada na fatura de cartão de crédito (ID. 313603864), a qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luzia Siqueira Alves, vítima (fls. 24), Naiane Siqueira Alves, filha da vítima (fls. 26), Anderson Ambrosio, testemunha (fls. 31), Kacio Jhones De Sousa Leite, testemunha (fls. 51), e interrogado MAYCKON DOUGLAS DOS SANTOS LIMA, apelante (fls. 37).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Luzia Siqueira Alves, das testemunhas Naiane Siqueira Alves, Anderson Ambrosio e Kacio Jhones de Sousa Leite, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 313604381).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima LUZIA SIQUEIRA ALVES e de sua filha NAIANE SIQUEIRA ALVES, em ambas as fases de persecução penal, são convergentes e revelam que: 1) no dia 10 de fevereiro de 2022, MAYCKON DOUGLAS DOS SANTOS LIMA [apelante], no exercício da função de vendedor na loja Magazine Luiza, atendeu- as e, sob o pretexto de atualizar o cadastro para a realização da compra, solicitou os documentos d, tirou fotografias destes e de seu rosto, obtendo, assim, os dados pessoais e a biometria facial da vítima; 2) com esses dados, emitiu um cartão de crédito da referida loja [Magazine Luiza], sem a sua autorização; 3) foi realizada, no mesmo dia, a compra de um celular, Iphone 11, no estabelecimento comercial “KJ IPHONE LTDA”, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), divididos em 10x (dez vezes); 5) a vítima compareceu no estabelecimento comercial [Magazine Luiza], sendo informada pelo gerente Anderson Ambrosio que havia sofrido um golpe e aconselhada a realizar um boletim de ocorrência.

Essas narrativas estão corroboradas por Anderson Ambrosio, gerente da Magazine Luiza, o qual confirmou que: 1) era oferecida pela loja a contratação do cartão de crédito, sendo retirado no mesmo momento, após tirar uma “selfie”; 2)
“consultou no sistema e verificou que a compra tinha sido feita na Loja K.J”
; 3) compareceu no estabelecimento comercial, onde foi informado pelo proprietário [Kacio Jhones de Sousa Leite] que MAYCKON DOUGLAS DOS SANTOS LIMA adquiriu o Iphone 11 em sua loja.

Esse fato foi corroborado por Kacio Jhones de Sousa Leite, proprietário da loja de celulares, especificando que o apelante comprou o celular,
“utilizando como forma de pagamento outro aparelho de entrada, uma parte em dinheiro e o restante no cartão de crédito”.

A escusa do apelante [de que a compra teria ocorrido em data diversa -1.2.2022 - do comparecimento da vítima na Magazine Luiza] afigura-se inverossímil, ao considerar que a fatura do cartão de crédito evidencia o dia 10.2.2022 [mesmo dia em que foi realizado o cadastro na Loja Magazine Luiza] como a data em que o apelante obteve a mercadoria:

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Nesse quadro, reconhece-se que o apelante obteve vantagem econômica ilegal, ao passo que a vítima suportou prejuízo financeiro, a justificar sua condenação por estelionato.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(N.U 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.3.2020)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, ao negativar a culpabilidade e consequências do crime.

A culpabilidade foi depreciada por ter o apelante aproveitado da condição de vendedor e confiança
“depositada”
pela vítima, para ludibriá-la.

Todavia, a confiança da vítima no vendedor
“é circunstância inerente ao crime de estelionato, onde seu agente utiliza-se, como de fato o fez, de meio fraudulento, para induzir o ofendido a erro”
(STJ, HC 301.109/SP, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma – 14.11.2014).

Logo, impõe-se afastar a valoração negativa da culpabilidade.

Por sua vez, as consequências do crime estão fundamentadas no transtorno suportado pela vítima que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito,
"o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

No caso, a inclusão do nome da vítima em órgão de proteção ao crédito, revela situação
“excessivamente onerosa”
(STJ, HC 332.676/PE, Relator: Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado), Sexta Turma – 3.2.2016), a justificar o incremento na pena-base.

No mesmo sentido, decidiu este Tribunal:

“(...) o prejuízo patrimonial pode ser usado para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal infringido, como sói ser na espécie”
. (N.U 0034369-81.2018.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal – 19.7.2024)

Sobre a fração de aumento, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor
” (AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP – Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT]– 30.6.2023).

No caso, a fração de exasperação da pena basilar utilizada pelo Juízo singular [1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, correspondente a 6 (seis) meses] “
para cada circunstância judicial negativa
”, não é considerada desproporcional ou desarrazoada pelo c. STJ (AgRg no AREsp 2237582/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

Com efeito, a “
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC no 605.628/SP – Relator Min.Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2021).

Outrossim, não há direito subjetivo do réu a fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022), de modo a preservar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima [6 (seis) meses por circunstância judicial].

Sendo assim, decotada a culpabilidade, redimensiona-se a pena basilar para 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes.

Por sua vez, presente a agravante do crime cometido contra idoso (CP, art. 61, II, “h”), transforma-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, de modo a totalizar a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, conservado o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas restritivas de direitos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026